Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705447-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, USINA JEQUITIBA SPE S.A. D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: USINA JEQUITIBA SPE S.A., HELIO SILVESTRE DE ANDRADE, GERALDA CANDIDA DA SILVA, HGF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HGE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de violação de INOVAÇÃO RECURSAL suscitada e documentos juntados no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator